Tribunal: TJBA
Processo: 8043311-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043311-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA DIÁRIA VENCIDA. REVISÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e homologou cálculos de liquidação em cumprimento de sentença previdenciária. O juízo de origem não conheceu da impugnação por intempestividade e entendeu incabível a análise das matérias suscitadas pela via estreita da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelo INSS ao cumprimento de sentença é intempestiva; e (ii) estabelecer se as alegações de excesso de execução e de desproporcionalidade da multa diária podem ser conhecidas pela via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535, §3º, do CPC estabelece que a Fazenda Pública deve ser intimada, por meio eletrônico, para impugnar o cumprimento de sentença no prazo de 30 dias. Protocolada a manifestação após 55 dias da intimação, a impugnação é manifestamente intempestiva, operando-se a preclusão temporal.

4. A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado, admitido apenas para matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

5. A alegação de excesso de execução não configura matéria de ordem pública e exige análise minuciosa de documentos e cálculos, sendo insuscetível de exame na via estreita da exceção de pré-executividade. Precedentes do TJ-RJ e TJ-SP consolidam que o excesso de execução é matéria de defesa sujeita à preclusão, ainda que em desfavor da Fazenda Pública.

6. A utilização da exceção de pré-executividade como sucedâneo da impugnação intempestiva afronta os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da estabilidade processual.

7. Quanto à multa diária (astreintes), o valor apontado encontra-se dentro do limite fixado na sentença e refere-se a multa já vencida. Conforme o art. 537, §1º, do CPC, e o Tema 706 do STJ, a revisão é possível apenas em relação à multa vincenda, não sendo cabível a redução do valor consolidado.

8. A jurisprudência do STJ (EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024) reforça que a revisão de multa vencida é inviável, pois a norma visa desestimular a recalcitrância do devedor e resguardar a autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação apresentada pela Fazenda Pública após o prazo legal de 30 dias é intempestiva e sujeita à preclusão.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo de impugnação intempestiva.

O excesso de execução não constitui matéria de ordem pública e demanda dilação probatória.

A multa diária vencida (astreintes) não pode ser revista ou reduzida, nos termos do art. 537, §1º, do CPC e do Tema 706 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 535, §3º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0021636-80.2024.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, 5ª Câmara de Direito Público, j. 13.06.2024.
– TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2047119-54.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Monnerat, 17ª Câmara de Direito Público, j. 22.03.2022.
– STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8043311-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e agravada, ANA CLAUDIA SILVA VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA